Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-56.2019.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000184-56.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 817.680.521-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELAINE APARECIDA DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, TENDO A RELATORA RETIFICADO SEU VOTO, APÓS O VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU) -
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Hipótese em que deve ser desprovido o recurso, ressalvando-se, porém, que a internação compulsória deve dar-se no CIAPS Adauto Botelho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Nova Xavantina
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca na Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela Antecipada no 1000184-56.2019.811.0012, ajuizada por
Elisangela Aparecida de Souza, por intermédio d
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e em favor de Elaine Aparecida de Souza Silva, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o ente municipal e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, a providenciar à paciente o fornecimento de tratamento, com profissional especialista, inclusive internação psiquiátrica compulsória, em rede pública ou particular de saúde, credenciada ou não ao SUS, a contar do recebimento da ordem judicial, bem como toda a assistência médica necessária, suportando as despesas correlatas, sob pena de bloqueio judicial.

Irresignado, o Município de Nova Xavantina, em suas razões,
defendeu a sua ilegitimidade para o fornecimento da internação compulsória, uma vez que cabe ao Gestor Municipal apenas o tratamento ambulatorial, por meio do CAPS, ante a política de tripartição do SUS, e não consta nos autos laudo médico, subscrito por médico especialista, informando a necessidade da internação compulsória da apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 16955830).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Nova Xavantina
contra a sentença que, em ação de internação compulsória com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido e
condenou o o apelante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, a providenciar tratamento com profissional especialista

e, inclusive, internação compulsória à paciente
Elaine Aparecida de Souza Silva
.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Primeiramente, revela-se descabida a tese de ilegitimidade para fornecer o tratamento objeto da demanda, uma vez que não é razoável submeter o paciente à divisão interna de competências para gestão da rede pública de saúde.

Com efeito, é sabido que a responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de tratamentos médicos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite.

Por outro lado, não procede a alegação do recorrente de que não é possível a internação compulsória, pois, além de medida excepcional,
não consta dos autos laudo, subscrito por médico especialista, informando a necessidade dessa medida no caso concreto.

Ocorre que, na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a autora é portadora de esquizofrenia, possuindo, portanto, transtorno mental complexo que dificulta a distinção entre as experiências reais e imaginárias, necessitando ser tratada com medicação específica e acompanhada por médico especialista, além de internação em clínica especializada.

Nesse sentido, aliás, foi juntado aos autos relatório médico da Dra. Marli Okida Teixeira de Oliveira Cordeiro, CRM-MT 3184, indicando a necessidade de internação em clínica especializada (ID. 16955783).

Destarte, comprovada a necessidade de internação compulsória, é possível o seu deferimento, a despeito de ser medida excepcional, como vem entendendo a jurisprudência pátria,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No. 10.261/2001 – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado
, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (N.U 0053167-90.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). (Grifei)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da
Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela Antecipada
no
1000184-56.2019.8.11.0012
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar
o ESTADO DE MATO GROSSO e o Município Recorrente a fornecerem à
ELAINE APARECIDA DE SOUZA SILVA (23 ANOS)
, o tratamento de profissional especialista, inclusive internação psiquiátrica compulsória, enquanto necessitar do tratamento, em rede pública ou particular de saúde, credenciada ou não ao SUS, a requerente, que possui diagnostico de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa, e esquizofrenia paranoide.

Determinou ainda, que o Município forneça transporte de ida e volta da paciente juntamente com acompanhante para realização do tratamento médico, bem como apresentação do laudo médico referente a consulta agendada e supostamente realizada com médica psiquiatra ID. 18685597.

O Apelante

em suas razões recursais arguiu
ilegitimidade passiva, a violação ao princípio da reserva do possível
, e o não cabimento da internação compulsória ao caso.

Contrarrazões da requerente no sentido de desprover o apelo, e ratificar a sentença.

Os autos foram encaminhados ao Juízo
ad quem
para o fim de análise do recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Xavantina.

A eminente Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Da Ilegitimidade Passiva

Em relação ao argumento de que o município não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, insta consignar que, a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE (Tema 793), de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.
(STF - RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com efeito, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal.

No entanto, vale destacar que, o centro integrado de assistência psicossocial referência no tratamento de cidadãos portadores de transtornos mentais e comportamentais e usuários de substâncias psicoativas, promovendo a implementação da Política Nacional de Assistência em Saúde Mental no âmbito de Mato Grosso, é o hospital Adauto Botelho,

e este é vinculado ao Estado.

Posto isto, é o ente Estadual quem deve assegurar o tratamento a paciente, junto ao CIAPS Adauto Botelho, sendo o Município responsável solidariamente, no encaminhamento e na fiscalização do tratamento.

Da Violação ao Princípio da Reserva do Possível

No que tange ao argumento de
violação ao princípio da reserva do possível,
é sabido que as despesas públicas devem estar dentro da previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

No entanto,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável, conforme estabelecem os artigos 196 a 198 da Constituição Federal de 1988.

Ressalta-se que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Com efeito,
não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida de um ser humano.

Além disso, não há comprovação nos autos de que o Município Recorrente não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado, motivo pelo qual, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível.

Assim, o recurso de apelação do Município não comporta o almejado provimento.

Da necessidade do Fornecimento do Tratamento de Saúde pelo Fazenda Pública

No tocante à necessidade de fornecimento do tratamento de saúde pelo Ente Público, conforme mencionado alhures, entende-se como dever
do Estado (
latu senso
) assegurar a todos o direito à saúde,
cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta, conforme estabelecem os artigos 196 e 197 da Constituição Federal, como cito:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a

sua promoção, proteção e recuperação. ”

“Art. 197. São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Tem-se, portanto, que o direito à vida e à saúde do ser humano é dever dos Entes Federados e o não atendimento pelo Município, Estado e/ou União enseja em violação à Lei Maior.

In casu
, extrai-se das provas colacionadas aos autos, que a Apelada
ELAINE APARECIDA DE SOUZA SILVA,
apresenta diversos problemas comportamentais e de saúde decorrentes do uso de substancia psicoativa CID 10 – F 19 e posteriormente sendo diagnosticada com esquizofrenia paranoide, conforme se verifica do relatório médico de Id. 16955783 e Parecer do NAT id. 16955788.

Destarte, os elementos coligidos aos autos se mostram suficientes para demonstrar a necessidade do tratamento mental da Apelada e/ou drogadição.

DOS DIREITOS E REQUISITOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS

Dispõe a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que trata sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

Estabelece o artigo 2° da supramencionada Lei os direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

“Art. 2° Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.”

Já o artigo 3°, traz a responsabilidade do Estado quanto a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, reforçando a aplicação da garantia prevista no artigo 227 da Constituição Federal que impõe, com absoluta prioridade, a necessidade de assegurar ao adolescente, saúde e dignidade.

Há, no entanto, a exigência de prévio laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação psiquiátrica, na qual são considerados os seguintes tipos, conforme mencionada Lei: Internação voluntária, involuntária e compulsória.

Sendo previsto ainda, que a internação em qualquer das suas modalidades, é indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

No caso, em vertente trata-se de internação compulsória, que de acordo com o artigo 9° da Lei 10.216 de 2001, é determinada pelo juiz competente, e levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internado e funcionários.

Verifica-se que há indícios nos autos acerca da necessidade da internação requerida, conforme relatório médico exarado por profissional vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (id. 16955783), e foram satisfeitas as exigências estabelecidas na Lei 10.216 de 6 de abril de 2001.

Sendo insuficientes os recursos
extra-hospitalares
, a médica da Apelada solicitou, a
Internação compulsória da paciente, como sendo essa, a última opção já que a mesma já havia passado por diversas vezes em tratamento, vejamos trecho do relatório:

“(...) Observa-se que a mesma não tem adesão ao tratamento e atualmente apresenta comportamento exuberante, sugiro internação em clínica especializada (...)”.
(Id.16955783)

Nesse sentido vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CIVIL PUBLICA - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 6o DA LEI No 10.216/2001 – PRESENTE LAUDO MÉDICO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 6o da Lei no 10.216/2001, o tratamento deve ser fornecido - in "verbis":Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória : aquela determinada pela Justiça. 3. (...) Havendo nos autos documentos que comprovam a necessidade de internação compulsória em razão da dependência etílica e presença de doença psiquiátrica, que coloca em risco a vida da substituída, como a de terceiro, resta demonstrada a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável em caso de manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito processual, razão pela qual deve ser provido o recurso interposto. 2. Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 4848/2014, , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014)". 4. Recurso desprovido.

(N.U 0000414-91.2015.8.11.0033, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

Cumpre ressaltar ainda, que foi requerido, consulta e laudo médico a ser fornecido por médica especialista psiquiatra Dr. Marla Cintia Romio, vinculada à prefeitura, com mais informações que possam subsidiar decisão acertada quanto a disponibilização da internação compulsória em unidade de tratamento a requerente com transtorno mental.

A consulta foi efetivada, no entanto, mesmo com as diversas notificações a médica responsável, o laudo não fora juntado aos autos até o presente momento.

Assim, fora observado os requisitos previstos na Lei 10.216 de 2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como a demonstração da necessidade de internação compulsória para tratamento da doença, tornando-se imperiosa o fornecimento da pleiteada internação a requerente.

Outrossim, observa-se que na sentença foi determinada que a internação compulsória seja realizada em
clínica especializada, ou seja,
rede de atenção à saúde,

que de acordo com o artigo 9° da Lei 10.216 de 2001, é determinada pelo juiz competente, e levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internado e funcionários.

Assim, considerando que o diagnóstico da paciente envolve o uso de substancia psicoativa e doenças mentais, cumpre a sentença tanto com o disposto da mencionada Lei 10.216/2001, quanto no § 9o do artigo 23-A da Lei 11.343/2006, que institui o sistema nacional de políticas públicas sobre drogas
.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora
,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no sentido de negar provimento
ao recurso de apelação.

Todavia, deixou de constar na sentença em analise, e por isso consigno, que a internação deve ocorrer no CIAPS Adauto Botelho, hospital referência no Estado, que reafirma o compromisso com os ideais da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial no Brasil, de acordo com as premissas da lei no 10.216, com as Diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), no prazo de 10 (dez) dias, a partir de o transito em julgado da decisão.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revejo meu posicionamento e adiro à parte final do voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 1o vogal, para consignar que a internação deve ocorrer no CIAPS Adauto Botelho, haja vista que, como bem destacado pelo eminente Desembargador, trata-se de
“hospital referência no Estado, que reafirma o compromisso com os ideais da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial no Brasil, de acordo com as premissas da lei no 10.216, com as Diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), no prazo de 10 (dez) dias, a partir de o transito em julgado da decisão”
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2aVOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020